Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO IRREGULAR – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.354 DO CÓDIGO CIVIL – DELIBERAÇÃO ACERCA DE TEMÁTICA NÃO INCLUÍDA PREVIAMENTE NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 28 DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO DE 2/3 DOS VOTOS TOTAIS DOS CONDÔMINOS – AFRONTA AO TEOR DO ART. 1.351 DO CÓDIGO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE DA ASSEMBLEIA IMPUGNADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Considerando que não houve a convocação de todos os condôminos para a assembleia geral ordinária impugnada neste feito, em desacordo com o previsto no art. 1.354 do Código Civil e pela própria Convenção e Regimento Interno do condomínio, a declaração de nulidade dessa reunião condominial é medida que se impõe.

2. Além do vício formal na convocação dos condôminos, houve também deliberação a respeito de assunto não incluído previamente no edital de convocação, o que violou o art. 28 da Convenção Condominial, bem como acarretou prejuízos concretos à autora, que foi considerada responsável pelo custeio de obra de reparo na área comum do condomínio, sem ter tido a prévia oportunidade de preparar defesa sobre essa questão.

3. A nulidade da assembleia geral objeto desta celeuma também se justifica em virtude da modificação da Convenção Condominial sem a observância do quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos votos de todos os condôminos, como exigido pelo art. 1.351 do Código Civil e pelo art. 34 da Convenção Condominial.

4. Recurso provido. Inversão dos ônus da sucumbência.